Tribunal: TJDFT
Processo: 0733486-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733486-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido liminar, ajuizada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios contra a Lei Distrital no 7.088, de 31 de março de 2022, que dispõe sobre a carreira Gestão de Resíduos Sólidos no Distrito Federal. A Autora aduz que a ADI é oriunda de representações do Tribunal de Contas do Distrito Federal e da Associação de Gestores em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal. Assevera os dispositivos impugnados extinguem uma carreira e promovem a transposição de todos os servidores para carreira diversa, sem prévia aprovação em concurso público, em violação ao disposto no art. 19, caput, e inc. II, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Acrescenta que a lei em tela se assemelha à Lei Distrital na 5.276/2013, julgada inconstitucional pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Requer a concessão de medida liminar para a suspensão da lei impugnada até o julgamento final da ação direta de inconstitucionalidade. É o breve relatório. Decido. Recebo a ação, uma vez presentes os seus requisitos de admissibilidade, a teor do art. 8o, §2o da Lei no 11.697/2008 e dos artigos 136 e seguintes do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se o Governador do Distrito Federal, o Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e o Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal para prestarem informações, no prazo de trinta dias, conforme prevê o art. 6o da Lei no 9.868/99. Após, à Procuradoria-Geral do Distrito Federal e à Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal. Em face da relevância da matéria e seu significado para a ordem social e a segurança jurídica, submeto o processo ao rito previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/99. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2023 16:04:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador